Tribunal: TJMT
Processo: 0007024-53.2008.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado:
RECURSO DE APELAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇAO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE ECONOMICA NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO DE PARCELAMENTO OU PAPAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL INDEFERIDO. VALOR DA CAUSA ALTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.No caso em exame, a parte apelante não logrou êxito em demonstrar a impossibilidade econômica, o que impede o deferimento do parcelamento das custas na forma desejada ou pagamento ao final do processo ou (art.98, §6°, CPC).
2.Considerando as particularidades da presente demanda, verifica-se que o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de honorários advocatícios, amolda-se aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade que o caso requer, em observância ao artigo 85, parágrafos 2o e 8o, do CPC. Recurso parcialmente provido, tão somente para reduzir a verba honorária.
Nas razões do recurso, alega o recorrente, em síntese, violação ao §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, informando que o comando normativo em referência é claro ao dispor que os honorários deverão ser arbitrados no mínimo de 10% e máximo de 20% do valor do valor atualizado da causa.
Argumenta que a regra prevista no § 8o do referido dispositivo, que prevê a fixação da verba sucumbencial de forma equitativa é subsidiária e sua aplicação só dever ser realizada nos casos não enquadrados na moldura legal prevista no artigo 85, §2o, do CPC.
Desta forma, requer o provimento do recurso especial para que seja afastada a regra de arbitramento dos honorários sucumbenciais por equidade, e a condenação da recorrida ao pagamento da verba nos patamares previstos no artigo 85, §2o, do CPC.
Recurso tempestivo.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos. (TEMA 1.046 STJ)
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou o paradigma REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), cuja controvérsia refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015.
Embora não tenha havido a determinação de suspensão nacional dos processos que abordassem essa questão, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação processual, isto é, a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação na forma do art. 1040 e seguintes do CPC/2015, conforme o caso, também tendo em vista a economia processual”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020).
A Corte Superior, por fim, concluiu no referido decisum, in verbis:
“Dessa forma, impõe-se a devolução dos autos ao eg. Tribunal de Origem para que seja observada a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, conforme determinação prevista no art. 256-L do Regimento Interno desta Corte Superior, que assim dispõe: Art. 256-L. Publicada a decisão de afetação, os demais recursos especiais em tramitação no STJ fundados em idêntica questão de direito: I - se já distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem, para nele permanecerem suspensos, por meio de decisão fundamentada do relator; II - se ainda não distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem por decisão fundamentada do Presidente do STJ”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020)
O referido entendimento já foi adotado em diversos outros recursos naquela Corte, v.g., REsp 1866216 - SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 20/05/2020; REsp 1853985 - RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 15/05/2020; REsp 1852996 - SC, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; REsp 1863887 - SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; AREsp 1645369 - MT, de relatoria do Ministro Marco Buzzi.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ no TEMA 1.046.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça